Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO, INCLUSIVE COM ABATIMENTO DOS VALORES JÁ ADIMPLIDOS. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. RISCO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR ALÉM DO QUE É DEVIDO. CORREÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A opção da parte exequente pela interposição de agravo de instrumento em vez de simplesmente apresentar a planilha de débito atualizada na origem aponta ausência de compromisso com os postulados da “cooperação, da efetividade da prestação jurisdicional e da razoabilidade, conforme previstos nos artigos 6o e 8o do Diploma Processual”.
2. A planilha atualizada do débito, documento de fácil alcance para uma instituição financeira do porte do agravante, evita, inclusive, a temerária possibilidade de, uma vez deferida a medida de bloqueio online de valores sem o esclarecimento do exato valor perseguido, descontado os valores já obtidos pelo credor, aquela se dar em montante superior ao valor efetivamente devido, de maneira a não somente causar prejuízo, ainda que temporário ao devedor, mas, muito provavelmente, movimentar desnecessariamente o aparato estatal, tudo em função da franzina alegação de que a obtenção do valor atualizado pelo credor tardaria para ser obtido.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.